Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA CONTRAPARTE EM VALOR SUPERIOR AO DETERMINADO NA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum do casal. 1.1. A comunicabilidade das dívidas contraídas durante a constância da relação prevalece quando a parte interessada não se desincumbir do ônus de provar (art. 373, I, do CPC) outra forma de aquisição, obrigando solidariamente os companheiros.
2. No caso, diante da controvérsia quanto ao valor da dívida a ser partilhada, o juízo determinou que o montante fosse calculado pela Contadoria Judicial, que dirimiu a dúvida quanto ao valor do débito.
3. Insubsistente a alegação de presunção de valor da dívida superior ao apurado pela contadoria judicial, porque era ônus da ré/reconvinte provar fato constitutivo de seu direito (art. 373,I,CPC), do que não se desincumbiu.
4.Recurso conhecido e não provido.